Tribunal: TJMT
Processo: 1009977-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009977-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.365.941-12 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA

DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda
aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.o
0010538-35.2018.8.11.0064,
indeferiu

o pedido
de retificação do cálculo penal
para detrair o tempo de prisão cautelar do lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
, mantendo a dedução sobre a totalidade da pena imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID
90014484, o agravante pretende que o
período de prisão provisória
por ele suportado nos autos da ação penal n.o 0007128-08.2014.811.0064, compreendido entre 06/10/2014 e 09/10/2014,
seja abatido não da totalidade das penas unificadas, mas do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto
, ao argumento de que o artigo 42 do Código Penal é omisso quanto ao exato momento de incidência da detração penal, de modo a ser interpretado em benefício do reeducando, evitando que cumpra em
bis in idem
a sanção para ser promovido a regime menos severo.

Em contrarrazões vistas no ID
90014482
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se a decisão impugnada, uma vez que já detraído o tempo do encarceramento provisório do reeducando do total da pena privativa de liberdade a ele imposta.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
90014481.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
95461967
, recomendou o
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que, atualmente, o agravante
RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

-
Ação Penal n.o 0002661-15.2016.811.0064
em que foi condenado pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. II e IV, do CP
e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, às penas respectivas de
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão

e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, totalizando
18 (dezoito) anos e 07 (sete) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o trânsito em julgado em
06/02/2019
;

-
Ação Penal n.o 0007128-08.2014.811.0064
em que foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

com o trânsito em julgado em
16/10/2020
.

Como o ora agravante permaneceu preso provisoriamente entre
06/10/2014
e
09/10/2014
nos autos da ação penal n.o 0007128-08.2014.811.0064, em que foi posteriormente condenado pelo crime de tentativa de furto qualificado, a i. defesa pugnou nos autos do Processo Executivo de Pena pela inserção no cálculo penal da detração do tempo de prisão cautelar,
sobre o fracionário condicionante da progressão de regime
, e não a totalidade da reprimenda imposta.

Todavia, o MM. Juízo da Execução Penal refutou a pretensão do recuperando com lastro no argumento de que o respectivo período da prisão processual já havia sido detraído e estava sendo computado para fins de progressão de regime, nos seguintes termos:

“
(...) referente ao pleito de inclusão do período de detração, observa-se que tal período já encontra inserido no sistema SEEU, na aba eventos, como se observa do incidente 13343046 e 13343051, de forma que não carece alteração”
(ID 90022450 - Pág. 73).

Nesse contexto exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados. E a razão lhe assiste!

A detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) no campo “
Cálculo”
uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Com efeito, dessume-se dos autos que o reeducando já havia cumprido
04 (quatro) dias de prisão provisória
(06/10/2014 a 09/10/2014) nos autos da ação penal n.o
0007128-08.2014.811.0064
, quando foi
dado cumprimento a novo mandado de prisão
em
24/08/2016
, desta feita expedido no processo criminal n.o
0002661-15.2016.811.0064
(ID 90014493 - Pág. 4), voltado a apurar os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
situação em que permaneceu durante toda a instrução processual e assim seguiu após a confirmação da condenação em segundo grau
, tendo o referido acórdão transitado em julgado no dia
06/02/2019
(
ex vi
RAC 75087/2018 – ID 90014493 - pág. 69 ao ID 90014494 - pág. 8).

Ao que consta do Atestado de Pena (ID 90022450 - págs. 69/70) e é possível apurar, também, a partir do Relatório de Situação Processual Executória e da aba “
Eventos
” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), os 04 (quatro) dias de prisão provisória (06/10/2014 a 09/10/2014) suportados pelo agravante na ação penal n.o 0007128-08.2014.811.0064 foram efetivamente computados, como se verifica no bojo dos Incidentes n.o 13343046 e n.o 13343051.

Sucede que o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, ao alimentar o SEEU com as informações relacionadas às penas do ora agravante, optou por
não marcar
a caixa com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
,
detraindo o referido lapso temporal da totalidade da sanção aplicada e, sobre o produto obtido desta subtração, calculou o tempo necessário para a progressão de regime
, como se verifica na aba “
Informações Adicionais
”, no campo “
Cálculo dos Requisitos Temporais”
, nos autos do processo executivo de pena n.o 0010538-35.2018.8.11.0064, cujos dados a seguir reproduzo:

Progressão de Regime

Data Base:

24/08/2016

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Fração 1/6:

3a8m0d - 0a0m4d * 1/6 = 3a7m26d * 1/6 =0a7m9d

Fração 40/100:

16a3m0d - 0a0m1d * 40/100 = 16a2m29d * 40/100 =6a5m29d

Data do Requisito Temporal:

17/07/2023

Entretanto, filio-me ao posicionamento contrário, isto é, de que a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento do Agravo em Execução Penal n.o
0034290-73.2016.8.11.0042 (n.o protocolo
98898/2017 – sistema informatizado
primus
), ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão.

- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

De mais a mais, não há como desconsiderar que o cálculo penal realizado em 1o grau confronta o disposto no Enunciado n.o 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2o, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo,
a decisão agravada merece reparo
, uma vez que o cálculo efetivado pelo MM. Juízo da Execução Penal, com o período da prisão provisória experimentado pelo agravante nos autos da ação penal n.o 0007128-08.2014.811.0064 (06/10/2014 a 09/10/2014) abatido da totalidade da pena a ele imposta, mostra-se
prejudicial ao agente
, pois apenas decresce da somatória das sanções certo lapso temporal, sem considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, perdendo a natureza de detração penal, o que, por óbvio, não se mostra justo com aquele que já suportou o sistema carcerário por certo interregno de tempo.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO –
CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA
– RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime”

(
TJ-MT
N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito no 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Com tais considerações, reputo viável dar provimento à presente insurgência da i. defesa, impondo-se retificar o
decisum
objurgado.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO
e determino ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
0010538-35.2018.8.11.0064,
retifique
o cálculo de pena a cumprir para
computar o tempo de prisão preventiva experimentado pelo agravante na ação penal n.o 0007128-08.2014.811.0064
– de
06/10/2014
a
09/10/2014
– após a incidência da fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021